Tribunal: TCU
Processo: 000.117/2026-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em licitação para registro de preços com vistas ao fornecimento de até 6.403 equipamentos de autoatendimento ATMR (Automatic Teller Machine Reciclador).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Perto S.A. Periféricos para Automação, a respeito de irregularidades na Licitação 348/2025 - CECOT/BR, conduzida pela Caixa Econômica Federal, para a aquisição de equipamentos de autoatendimento; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. determinar à Caixa Econômica Federal, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 30 (trinta) dias, retifique o edital da Licitação 348/2025 - CECOT/BR, a fim de incluir o parcelamento do objeto, com a republicação do instrumento convocatório e a devolução do prazo para apresentação das propostas, ou anule o certame e inicie o planejamento de nova contratação, com o devido parcelamento do objeto; e 9.3. ordenar à Unidade de Auditoria Especializada em Contratações que proceda ao monitoramento da determinação contida no item 9.2 desta deliberação; 9.4. levantar o sigilo da peça 51 destes autos; 9.5. dar ciência deste Acórdão à Caixa Econômica Federal e à representante; e 9.6. arquivar o processo, nos termos do art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU.